Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). INCONFORMISMO. ENFRANTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que apreciou controvérsia relativa ao cancelamento de autorização de débito automático em conta bancária, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Alega omissão e pretende a modificação do resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição sobre a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Possibilidade de utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito e modificação do resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
5. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
6. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, com indicação dos fundamentos jurídicos adotados e da jurisprudência aplicável à hipótese.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Código Civil, art. 187; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4o, III, e 51, IV; Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/12/2023.